Tribunal: TJSP
Processo: 2133452-14.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - DECISÃO MODIFICADA DE OFÍCIO PELO ACÓRDÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PREJUDICADO - INSISTÊNCIA DA PARTE, VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OBJETIVANDO O PROCESSAMENTO E APRECIAÇÃO DO AGRAVO - AUSÊNCIA DE INTERESSE - NÃO CONHECIMENTO.
"No caso concreto, conquanto tenha o Acórdão julgado prejudicado o agravo de instrumento, de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - DECISÃO MODIFICADA DE OFÍCIO PELO ACÓRDÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PREJUDICADO - INSISTÊNCIA DA PARTE, VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OBJETIVANDO O PROCESSAMENTO E APRECIAÇÃO DO AGRAVO - AUSÊNCIA DE INTERESSE - NÃO CONHECIMENTO.
"No caso concreto, conquanto tenha o Acórdão julgado prejudicado o agravo de instrumento, de ofício tornou sem efeito a r. decisão impugnada, de sorte que não se justifica a insistência da parte no propósito de ver processado o aludido agravo, dada a inexistência de prejuízo e consequente ausência de interesse".